Tribunal: STF
Processo: ARE 1590031
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Embargos de declaração em decisão singular. Recurso Extraordinário.  Ausência de vício justificador. Embargos rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática  pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 
A parte embargante aponta a existência de omissão, já que não teria havido análise do pedido de extinção da punibilidade com base no indulto natalino previsto no Decreto nº 12.790/2025. Subsidiariamente, pugnou pela concessão do indulto. 
 Requer o acolhimento dos declaratórios.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
De início, realço que foram devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
Inexiste omissão a ser sanada. No caso, o pedido de extinção de punibilidade com base no indulto previsto no Decreto nº 12.790/2025 não constou nas razões do recurso extraordinário ou mesmo do agravo em recurso extraordinário, tampouco foi formulado em petição ou manifestação dirigida ao STF. Isto é, a matéria não foi levada ao conhecimento desta Corte Suprema. 
A bem da verdade, observa-se que o pedido de extinção de punibilidade foi formulado ao Tribunal de origem (edoc. 100 - id: 01ff19fc). 
Ocorre que, na Reclamação nº 88.820/MG, de minha relatoria, cassou-se a decisão que não conheceu do agravo em recurso extraordinário, determinando ao Tribunal de origem que promovesse a imediata remessa do agravo em recurso extraordinário a este Supremo Tribunal Federal (edoc: 97 - id:0a68f2cf). 
A Corte local, por sua vez, consignou prejudicada, momentaneamente, a análise do pedido de extinção da punibilidade “ante a necessidade de cumprimento da decisão proferida em sede de reclamação apresentada pelo próprio peticionante” (edoc. 103 - id: b9c5c8ac). 
Portanto, conclui-se que o pedido será analisado oportunamente pelo Tribunal de origem, não cabendo a esta Corte Suprema fazê-lo, inclusive, sob pena de supressão de instância. 
Ademais, os embargos de declaração se prestam apenas a sanar omissão, contradição e obscuridade, não se prestando à apreciação de pedido meritório (extinção de punibilidade), o qual, frise-se, não foi formulado ao STF.
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios dos arts. 1.022 do CPC e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente